Tribunal: TJES
Processo: 0005608-39.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005608-39.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS LIMA e outros

APELADO: MARCIO WERNECHI DE LIMA e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005608-39.2022.8.08.0024

APELANTE: CLÁUDIA GOMES DOS SANTOS LIMA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARCIO WERNECHI DE LIMA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO SEM PRÉVIA OITIVA DA VÍTIMA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. OFENSA AO ESCOPO DA LEI 11.343/06. RECURSO PROVIDO.

1. As medidas protetivas são independentes e não dispõem de prazo determinado, persistindo enquanto permanecer o risco que justificou a sua decretação, razão pela qual se submetem à cláusula rebus sic stantibus, isto é, sua alteração ou revogação pressupõe modificação do contexto que levou à sua fixação.

2. A revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. Entendimento do STJ.

3. Na espécie, o juízo primevo surpresou a vítima duas vezes, pois ao tempo em que esta tomou ciência da revogação das medidas protetivas, também soube que o agressor sequer havia sido notificado das medidas originalmente impostas.

4. Caso em que houve inequívoca violação do contraditório, em prejuízo à vítima, circunstância que ofende, também, o escopo protetivo da Lei 11.340/06.

5.
Recurso conhecido e, no mérito, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005608-39.2022.8.08.0024

APELANTE: CLÁUDIA GOMES DOS SANTOS LIMA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARCIO WERNECHI DE LIMA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
CLÁUDIA GOMES DOS SANTOS LIMA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES (Id. 7653375, vol. 01, pp. 59/60), por meio da qual foram revogadas as medidas protetivas concedidas em face do apelado MÁRCIO WERNECHI DE LIMA.

Nas razões recursais (vol. 02, pp. 04/18), alega a apelante que, apesar de o agravado não ter sido encontrado para ciência das medidas protetivas outrora impostas, poderia ter sido intimado por edital. Aduz, ainda, que houve a revogação das medidas protetivas sem prévia manifestação da vítima acerca de sua necessidade. Alega que existe risco atual, concreto e iminente de situação de violência.

Emerge dos autos que, no dia 24/7/2022, a apelante compareceu à Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, em Vitória, noticiando que seu ex-marido a agrediu quando estava indo ao supermercado, dando-lhe chutes e socos.

Diante do exposto, manifestou interesse na fixação de medidas protetivas.

Em 25/7/2022 foram fixadas medidas protetivas consistentes em: (i) afastamento do lar conjugal; (ii) proibição de aproximação no raio de 500 (quinhentos) metros; (iii) proibição de contato por qualquer meio de comunicação; (iv) acompanhamento psicossocial com a Equipe Multidisciplinar, quando solicitado.

Em 28/7/2022 foi realizada tentativa de intimação do ofensor para ciência da decisão, sem êxito (vol. 01, p.42).

Em 13/10/2022, a ofendida informou novo endereço do ex-companheiro (vol. 01, p.45), mas, mais uma vez, o ofensor não foi encontrado (vol. 01, p. 55).

O Ministério Público pugnou pela intimação da requerente para que se manifestasse sobre a necessidade de manutenção das medidas protetivas (vol. 01, p. 57).

Por sua vez, o juízo
a quo
, em 29/5/2023, proferiu sentença revogando as medidas protetivas, sob o fundamento de que seus requisitos de existência e validade desapareceram, uma vez que decorreram mais de dez meses sem fornecimento de novas informações, não havendo que se falar na persistência presumida da situação de risco.

Intimada em 25/10/2023 (vol. 01, p. 64), a requerente interpôs recurso em 31/10/2023, dentro do prazo para recorrer, por ser representada pela Defensoria Pública.

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

As medidas protetivas em matéria de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar constituem-se como uma técnica de natureza inibitória e satisfativa prevista na Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, e tem o importante escopo de proteger a mulher contra qualquer conduta do agressor que lhe possa causar violência física, sexual, moral, psicológica ou patrimonial.

Nos termos do artigo 18, § 6º, da Lei 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência
vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
– e independem, também, de tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência (artigo 18, § 5º).

Em outras palavras, as medidas protetivas são independentes e não dispõem de prazo determinado, persistindo enquanto permanecer o risco que justificou a sua decretação, razão pela qual se submetem à cláusula
rebus sic stantibus
, isto é, sua alteração ou revogação pressupõe modificação do contexto que levou à sua fixação.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da Terceira Seção, tem entendimento consolidado no sentido de que “a revogação de medidas protetivas de urgência
exige a prévia oitiva da vítima
para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" (STJ, AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, Rel. Min.Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.).

Também nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA. REVOGAÇÃO ANTES DO FIM DA VIGÊNCIA E SEM OITIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É de amplo conhecimento que as medidas protetivas, embora não possam se manter indefinidamente, devem viger enquanto persistir a situação de risco, fato que, não é possível aferir sem a oitiva da vítima, ou seja, se persiste ou não o perigo à vida ou à integridade física e psicológica.
2. A reforma da sentença é medida que se impõe, “visto que as medidas protetivas fixadas não permaneceram nem pelo prazo de 06 (seis) meses, como foi estabelecido” e que foram “revogadas sem a oitiva da vítima.” 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, APCrim 0000904-17.2021.8.08.0024. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. Julgado em 18/5/2023)

Na espécie, verifica-se que a requerente, desde a decretação das medidas protetivas, manifestou interesse na sua manutenção, inclusive, fornecendo endereço do suposto agressor para que fosse intimado, uma vez que a primeira intimação havia restado infrutífera.

Com efeito, verifica-se que a vítima sequer foi informada da certidão negativa de intimação do ofensor acerca dos termos fixados na medida protetiva.

O juízo primevo, nesse sentido, surpresou a vítima duas vezes, pois ao tempo em que esta tomou ciência da revogação das medidas protetivas, também soube que o agressor sequer havia sido notificado das medidas originalmente impostas.

Diante do exposto, conclui-se que houve inequívoca violação do contraditório, em prejuízo à vítima, circunstância que ofende, também, o escopo protetivo da Lei 11.340/06.

Digno de nota ressaltar que o grande lapso temporal transcorrido desde a fixação das medidas protetivas não se deve ao comportamento negligente da vítima, pois, nos momentos em que teve oportunidade de se manifestar, o fez tempestivamente.

Diante dessas considerações,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença impugnada, restabelecendo as medidas protetivas a seu tempo deferidas.

C
aso assim esta eg. Câmara entenda, deverão os autos retornar
em
à origem para que seja dado prosseguimento ao feito, mediante intimação da ofendida para se manifestar sobre a persistência da situação de perigo e,
caso positivo
, indicar o endereço atualizado do suposto agressor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)